Tribunal: TJBA
Processo: 8028665-69.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028665-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: ELIZABETE SOUZA SAMPAIO RIBEIRO

Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE AÇÃO DE COBRANÇA AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela Impetrante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de cumprimento de acórdão formulado nos próprios autos do Mandado de Segurança. A questão de mérito, já transitada em julgado, havia concedido a segurança para declarar o direito da servidora pública aposentada à conversão em pecúnia de 242 (duzentos e quarenta e dois) dias de licença-prêmio não usufruídos durante a atividade. A Agravante, buscando a satisfação do crédito reconhecido, protocolou petição de cumprimento nos mesmos autos, pleito este que foi indeferido ao fundamento de que a via mandamental não é o meio processual adequado para a cobrança de valores referentes a período anterior à impetração, exigindo-se o ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o prosseguimento do feito, na própria via do Mandado de Segurança, para fins de cumprimento de sentença e pagamento dos valores decorrentes da conversão de licença-prêmio em pecúnia, cujos créditos são anteriores à data da impetração, ou se a cobrança de tais efeitos patrimoniais pretéritos deve, obrigatoriamente, ser objeto de uma ação de cobrança autônoma, nos termos da legislação e do entendimento sumulado dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O Mandado de Segurança, conforme sua disciplina constitucional e legal, constitui um remédio de rito sumário especial, destinado a corrigir ato de autoridade que fira direito líquido e certo, mas não se configura como substituto de ação de cobrança. Sua eficácia executória imediata, no que tange a obrigações de pagar quantia certa, encontra limites temporais bem definidos. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula nº 271, é inequívoca ao dispor que a concessão da ordem em mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito ao ajuizamento da ação, devendo tais valores ser reclamados na via administrativa ou por meio de ação judicial própria, a qual permite a ampla discussão sobre a liquidação do montante e as defesas cabíveis por parte do ente público.

4.
A decisão agravada encontra amparo direto no texto do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, que rege o mandado de segurança. O referido dispositivo legal estabelece, de forma expressa, que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurado em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Dessa forma, a legislação de regência cria uma clara distinção entre os efeitos financeiros gerados durante o trâmite do processo mandamental, passíveis de execução nos mesmos autos, e os créditos pretéritos, cuja cobrança fica relegada a uma demanda autônoma, garantindo-se o devido processo legal para a constituição do título executivo líquido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, PARA MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA.

Tese de julgamento
: “1
. O mandado de segurança, embora seja a via processual adequada para declarar o direito do servidor à conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, não constitui o instrumento para a execução de créditos patrimoniais referentes a período anterior à data da impetração. 2. A cobrança de valores pretéritos reconhecidos em sede de mandado de segurança deve ser deduzida em ação de cobrança autônoma, por força da vedação contida na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal e da limitação temporal imposta pelo art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009
.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STF, Súmula nº 271.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8028665-69.2023.8.05.0000
, figurando como Agravante,
ELIZABETE SOUZA SAMPAIO RIBEIRO
, e
, Agravado, o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do colendo
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantida a Decisão monocrática em seus integrais termos.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.